Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-36.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011292-36.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO FERREIRA ARAUJO - CPF: 886.462.031-15 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.

TARIFA DE CADASTRO VÁLIDA E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE MERCADO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO VÁLIDA.

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de
contrato bancário.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (
ii
) validade da cobrança da tarifa de cadastro;(
iii
) validade da cobrança da capitalização de juros diários; (
iv
) validade da cobrança da tarifa de registro de contrato.

III. Razões de decidir

3.
5. Demonstrada a discrepância superior a 50% entre a taxa de juros remuneratórios pactuada

e a média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, impõe-se sua limitação.

4.
A tarifa de cadastro é válida, pois prevista no contrato e individualiza
da.

5.
A tarifa de registro do contrato é válida, pois comprovada a efetiva prestação do serviço.

6. A cláusula de capitalização diária é inválida diante da ausência de informação clara sobre a taxa de juros diária, em afronta ao art. 6o, III, do CDC e jurisprudência do STJ, devendo ser afastada do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação
provido em parte.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é abusiva quando excede em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN, autorizando sua limitação judicial.

2. A capitalização diária de juros é inválida se ausente a indicação clara da taxa diária no contrato, por violar o dever de informação previsto no CDC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, IV e 52, §1o; CPC/2015,
arts
. 85, §14, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009 (Tema 27/STJ);

STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013 (Tema 618/STJ);

STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018;

STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14.10.2020,
DJe
29.10.2020;

STJ,
AgInt
no REsp 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17.04.2023,
DJe
19.04.2023;

TJMT, AC 1007374-24.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025, DJE 27.01.2025;

TJMT, AC 1001090-35.2023.8.11.0035, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2025, DJE 17.06.2025;

TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025, DJE 24.01.2025;

TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.06.2024;

TJMT, AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023, DJE 13.06.2023;

TJMT, AC 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023, DJE 26.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por Cristiano Ferreira Araujo contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato
bancário
em face de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.
(Id.
324314865
).

O apelante sustenta que o contrato objeto da demanda contém cláusulas abusivas, especialmente no que se refere aos juros remuneratórios pactuados
,
afirmando que tais taxas superam significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, o que autoriza sua limitação. Alega, ainda, a ilegalidade das tarifas de cadastro e de despesas de registro
,
diante da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira.

Defende, também, a abusividade da capitalização diária de juros, pois embora prevista no instrumento contratual, não há indicação da taxa diária efetivamente aplicada, o que inviabiliza o controle prévio dos encargos e viola o dever de informação previsto nos
arts
. 6o, III, 46 e 52, II, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a forma de cálculo, associada ao elevado CET gera onerosidade excessiva e compromete o equilíbrio contratual.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido revisional.
(Id.
324314866
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.
(Id.
324314868
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário no AR00156326 em 06/04/2023, na modalidade empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, tendo como objeto o crédito total de R$ 16.681,86, do qual R$ 15.000,00 correspondem ao valor líquido disponibilizado ao emitente, acrescido de IOF, tarifa de cadastro e despesas de registro. O contrato foi garantido por alienação fiduciária do veículo Hyundai I30 2.0 16V, ano/modelo 2010/2011.

O montante contratado seria adimplido em 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.445,14 cada, acrescidas de juros remuneratórios de 4,59% ao mês (71,35% ao ano), conforme se infere do Quadro Resumo – Condições da Operação constante do instrumento contratual.

1
.Tarifa de cadastro

A apelante sustenta que se mostra abusivo o valor cobrado a título de “Tarifa de Cadastro” no importe de

R$ 900,00
.

(Id.
324314384
, fls. 2).

Como se sabe, a tarifa de cadastro é considerada válida quando cobrada no início da relação contratual, desde que esteja expressamente prevista no contrato e não haja cobrança cumulativa com outras tarifas da mesma natureza.

A referida tarifa visa remunerar o serviço de análise de crédito e coleta de dados do contratante para habilitação da operação de financiamento.

No caso, não se evidencia cobrança abusiva da tarifa, pois o valor ajustado encontra respaldo nos parâmetros divulgados pelo Banco Central para o período do contrato (abril/202
3
).

Em consulta à tabela oficial de tarifas disponível no Bacen (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados
), a Tarifa de Cadastro no figurava no valor m
áximo de
R$
5.000,00
, de modo que o montante pactuado, de
R$ 900,00

insere-se dentro da faixa usualmente praticada no mercado. Assim, não se caracteriza onerosidade excessiva nem violação ao equilíbrio contratual.

Nesse sentido
:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração da divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada (1,83% ao mês) e a efetivamente praticada (1,86% ao mês) exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que engloba não apenas os juros, mas também tarifas e encargos diluídos nas prestações. Não ficou comprovado excesso na cobrança.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. No caso, a instituição financeira demonstrou a realização da análise do veículo, e o valor de R$150,00 não se revela exorbitante em relação ao contrato.

A tarifa de registro de contrato também se mostra regular, tendo sido comprovada a efetiva realização do registro no órgão de trânsito. O valor cobrado (R$316,00) está dentro dos padrões de mercado.

Quanto à tarifa de cadastro, sua legalidade está firmada no REsp 1.255.573/RS (Tema 618/STJ) e na Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso concreto, a cobrança foi lícita, e o valor pactuado (R$870,00) encontra-se compatível com a média praticada no mercado, conforme os parâmetros do BACEN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A apuração de divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a praticada exige o cálculo do Custo Efetivo Total (CET), que inclui tarifas e encargos pactuados.

A tarifa de avaliação do bem e a de registro de contrato são válidas quando há comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo possível o controle da onerosidade excessiva em casos concretos.

A tarifa de cadastro é lícita quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que o valor seja compatível com os padrões do mercado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV, e 39, V; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013; Súmula 566 do STJ.

(N.U 1007374-24.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TARIFAS BANCÁRIAS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME [...]2 - A tarifa de registro contratual é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e da inexistência de onerosidade excessiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ. No caso, restou comprovado o registro da alienação fiduciária, com valor condizente com a prática do mercado, revelando-se legítima a cobrança.

3 - A tarifa de cadastro pode ser cobrada nos contratos celebrados após a vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007, conforme a Súmula 566 do STJ. O valor de R$ 1.600,00 pactuado insere-se dentro da faixa de variação informada pelo Banco Central e, portanto, não se mostra desproporcional.

4 - A taxa de juros remuneratórios de 2,4% a.m. estipulada contratualmente é inferior a 1,5 vezes a taxa média de mercado do
período (3,41% a.m.), não se configurando, assim, abusiva, conforme o critério estabelecido no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ).

5 - O CET, nos termos das Resoluções CMN
nos
3.517/2007, 4.558/2017 e 4.881/2020, reflete todos os encargos incidentes sobre a operação de crédito. Sua composição foi claramente informada no contrato, inexistindo prática dissimulada ou violação ao dever de informação previsto no CDC.

6 - A sentença observou os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, tendo reconhecido corretamente a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas.

1 - A cobrança da tarifa de registro contratual é válida quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

2 - A tarifa de cadastro é legítima se cobrada no início da relação contratual e dentro dos parâmetros regulatórios e de mercado.

3 - Os juros remuneratórios não são abusivos quando fixados abaixo de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

4 - O Custo Efetivo Total (CET) é legítimo quando informado de forma clara e compreensível, englobando todos os encargos contratuais previstos em lei.

(N.U 1001090-35.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

Assim, ausente a abusividade na tarifa, não há como acolher o pedido da apelante.

2
. Da tarifa de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos
trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva
demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese em análise, a Tarifa de Registro, no valor de R$ 316,00, foi devidamente pactuada no Quadro Resumo. Sua efetiva prestação também foi comprovada, conforme se verifica da inclusão do apontamento de Alienação Fiduciária na data de 11/04/2023 no Sistema Nacional de Gravames (SNG), sob o número 4189336, em favor da Creditas.

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente (id.
324314399
), o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado.

A

Ademais, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que a Despesa de Registro de R$ 316,00 representa aproximadamente 2,1% do Valor Líquido do Crédito (R$ 15.000,00), percentual que se mostra razoável e proporcional ao serviço prestado, razão pela qual se revela incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

3. Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 08 de abril de 2023, sob a modalidade de Empréstimo Pessoal com Garantia de Alienação Fiduciária de Veículo, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 4,59% ao mês.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), a taxa média de mercado para operações similares (Aquisição de Veículos - Pessoas Físicas
– acesso em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, em 14/11/2025
) na data da contratação (
Abril
/2023) era de
2,47% ao mês.

Como visto, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 4,59% ao mês supera a taxa média de mercado de 2,47% ao mês em 85,8%
.

Desta forma, ultrapassa

o limite de 50% acima da média adotado pela
jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.” (TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.” (TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CCB. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES. LIMITAÇÃO DEVIDA. TARIFAS. CADASTRO. MANTIDA. SEGURO. ASSISTÊNCIA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. VENDA CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO. [...]
A taxa de juros remuneratórios ajustada no contrato (3,76% ao mês) revela-se abusiva em comparação à taxa média de mercado (2,12% ao mês) divulgada pelo Bacen para a mesma modalidade contratual, sendo cabível sua limitação, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).
As tarifas bancárias cobradas, como a de cadastro, são lícitas quando previstas contratualmente e compatíveis com os valores médios praticados, não havendo ilegalidade demonstrada nos
autos. [...] É admissível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários quando demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A contratação compulsória de seguro sem possibilidade de escolha pelo consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada, sendo nula a cláusula contratual respectiva.

No caso em análise, considerando que o índice contratado de 4,59% ao mês excede em aproximadamente 85,8% a média de mercado de 2,47% ao mês praticada à época, resta caracterizada a abusividade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e do entendimento consolidado nesta Corte.

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de
2,47% ao mês, que corresponde à média de mercado divulgada pelo
BACEN para operações de mesma natureza no período de assinatura do contrato

4.Da capitalização diária

O contrato prevê a incidência de juros capitalizados diariamente, conforme se observa no documento juntado aos autos (id
Id
.
324314384
, fls. 4
).

Todavia, a validade da capitalização diária não se esgota na mera estipulação contratual. Exige-se, também, que a taxa de juros aplicada seja informada de forma clara, precisa e acessível ao consumidor. A ausência de indicação da taxa diária compromete a transparência da relação contratual, em afronta ao dever de informação previsto nos
arts
. 6o, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial no 1.826.463/SC, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.”(REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseve
rino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial no 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização e
as respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora. Vejamos:

“No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2.024.575/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
julgado em 17/04/2023,
DJe
19/04/2023).

Embora a capitalização diária tenha sido prevista na Cláusula 1.3
(Id.
324314384
, fls. 4)
não há qualquer menção expressa à taxa de juros correspondente a esse período, sendo indicadas apenas as taxas mensa
l
e anual no Quadro Resumo, Seção II - Características da Operação (
Id.
324314384
, fls.
2
).

Essa omissão compromete a clareza das condições financeiras pactuadas, impossibilitando o consumidor de aferir previamente o real impacto dos encargos incidentes sobre a dívida.

Aplicando essa mesma orientação, esta Câmara tem decidido de forma uniforme no sentido de que a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual. Confira-se:

A capitalização diária de juros exige a informação expressa da taxa correspondente. A ausência da indicação da taxa diária, com registro apenas dos juros mensais e anuais, impossibilita o controle adequado pelo consumidor e compromete a transparência contratual, em afronta ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.”(TJ-MT, Apelação Cível no 1044514-17.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/01/2023,
DJe
26/01/2023).

Diante desse cenário, impõe-se a
reforma da sentença para declarar a invalidade
da cláusula que prevê a capitalização diária de juros.

Portanto
, impõe-se a reforma da sentença para determinar a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 2,47% ao mês e afastar a capitalização diária
.

5.
Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de
dois
pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
4
0% e o réu de
6
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à taxa média de mercado de 2,47% ao mês, vigente à época da contratação, bem como para afastar a capitalização diária, determinando o recálculo da dívida segundo os parâmetros estabelecidos no voto.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
4
0% e o réu de
6
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025